Tribunal: STF
Processo: RE 1573717
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. RTM - Rede de Telecomunicações Para o Mercado Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. FUST. FUNTTEL. CIDE. INEXIGIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 155, § 3º, DA CF. COMPATIBILIDADE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA EM LEI E COADUNADA A SUA FINALIDADE. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    Dada a previsão legal e a adequação das exações aos requisitos exigidos para a instituição de uma contribuição interventiva, fica assentada sua legalidade e constitucionalidade. Eventual malversação dos recursos obtidos em lei orçamentária não inquinam a carga tributária, mas ensejam a atuação dos órgãos de controle financeiro interno e externo. Uma eventual desnecessidade dos tributos pode importar em atuação legislativa, mas não a inflexão jurisdicional desfavorável.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 146, III; 149; e 155, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta que a legitimação da instituição de uma contribuição está vinculada à existência de uma finalidade específica que a ampare. Advoga que, para que seja válida a cobrança das Contribuições ao FUST/FUNTTEL, na qualidade de CIDE, não basta a edição da Lei instituidora da exação, mas uma vinculação à finalidade para a qual foi criada. Assevera a necessidade de lei complementar para instituir as Contribuições ao FUST/FUNTTEL. Postula a reforma do acórdão, para que seja reconhecido seu direito de não ser submetida a cobrança da Contribuição ao FUST e da Contribuição ao FUNTTEL, dado a sua manifesta inconstitucionalidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir constitucional a cobrança do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) e do FUNTTEL (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações) devidamente instituídas pelas Leis n. 9.988/2000 e n. 10.052/2000, por se tratarem de contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, que não precisam de lei complementar, para sua instituição.



     Assentou, ainda que o FUST foi criado com o propósito de destinar recursos com o fito de disponibilizá-los a cobrir a parcela de custo das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, e que o FUNTTEL tem a função de estimular o processo de inovação tecnológica, e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ainda, “(a) vedação de adoção de base de cálculo própria de impostos existe no texto constitucional para as taxas (art. 145, § 2º) e para a criação de impostos com fundamento na competência residual da União (art. 154, I), mas não para a criação de contribuições, não havendo que se falar, portanto, em qualquer inconstitucionalidade” (ApCiv 0022950-70.2007.4.03.6100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2016). 



    Neste mesmo julgado, refuta-se com acerto a tese de inadequação da Lei 9.998/00 perante a redação original do art. 155, § 3º, da CF. Por óbvio, dada a tipologia normativa e a matéria tratada no aludido artigo, a expressão “tributos” utilizada no parágrafo foi utilizada como sinônimo de impostos, não significando toda e qualquer exação tributária. A alteração promovida pela EC 33/01 representou, no ponto, correção formal do texto. 



    A duas, pois, na forma do rol contido no art. 5º da Lei 9.998/00, os recursos arrecadados com as contribuições tem sim destinação correlacionada ao “plano de metas para universalização de serviços de telecomunicações”, incluindo-se neste contexto a “implantação de acessos individuais para prestação do serviço telefônico, em condições favorecidas, a estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde” (IV), e a “implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de informação destinadas ao acesso público, inclusive da internet, em condições favorecidas, a instituições de saúde” (V).



    Com efeito, tem-se que “(o)s recursos do Fust serão aplicados em programas, projetos e atividades que estejam em consonância com plano geral de metas para universalização de serviço de telecomunicações ou suas ampliações”.



    (art. 5º, Lei 9.998/2000). Já a Lei 10.052/2000, cuidou da instituição do FUNTEL, “...com o objetivo de estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações, nos termos do art. 77 da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997” (art. 1º). Não há qualquer duplicidade, já que as duas exações têm destinação específica e diversa, ou seja, destinam-se especificamente ao ramo das telecomunicações, seja para proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço ou para ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações” (Regina Helena Costa, in Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 134). 



    Dada a previsão legal e sua adequação aos requisitos exigidos para a instituição de uma contribuição interventiva, fica assentada sua legalidade e constitucionalidade. Eventual malversação dos recursos obtidos em lei orçamentária não inquinam a exação tributária, mas ensejam a atuação dos órgãos de controle financeiro interno e externo. Assim como a sua eventual desnecessidade importa em atuação legislativa, mas não jurisdicional.



    Como é de conhecimento geral, a contribuição para o FUST é um fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, instituído pela Lei n. 9.998/2000, e que tem natureza de CIDE, sendo arrecadada pela própria ANATEL, e como qualquer tributo dessa categoria visa consolidar a prevalência dos princípios da Ordem Econômica elencados no art. 170 da Constituição Federal.



    A respeito da matéria, em situação análoga, na análise dos RE 205.355AgR; RE 227.832; RE230.337; e RE 233.807, todos da relatoria do ministro Carlos Velloso, o Supremo assentou a inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 155, § 3º da Carta Magna às Contribuições Sociais, já que essas são destinadas ao financiamento da seguridade social. 



    Rememoro os seguintes julgados da Primeira Turma no sentido de que a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações. Veja-se:



    PIS E COFINS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCIDÊNCIA. ARTS. 155, § 3º; E 195, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    O Supremo Tribunal Federal (sessão do dia 1º.07.99), concluindo o julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 205.355 (Ag.Rg); 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso, abrangendo as contribuições representadas pela COFINS, pelo PIS e pelo FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, a serviços de telecomunicações, e a derivados de petróleo, combustíveis e minerais, entendeu que, sendo elas contribuições sociais sobre o faturamento das empresas, destinadas ao financiamento da seguridade social, nos termos do art. 195, caput, da Constituição Federal, não lhes é aplicável a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Lei Maior. Recurso conhecido e provido.



    (RE 259.541, Primeira Turma, ministro Ilmar Glvão, DJ de 28 de abril de 2000)



    (...) Mesmo antes do advento da Emenda Constitucional nº 33/01, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações e derivados de petróleo, combustíveis e minerais, na esteira do entendimento consolidado na Corte, desde o julgamento dos agravos regimentais nos RE nºs 205.355; 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso.



    (RE 626.936 AgR, Primeira turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de dezembro de 2013)



    O enunciado n. 659 da Súmula do Supremo, ratificou esse entendimento ao reconhecer a legitimidade da cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.



    Lado outro, no que se refere à suposta violação ao princípio da referibilidade, esta Suprema Corte, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, firmou entendimento no sentido de que a falta de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, sendo suficiente que a exação esteja vinculada aos princípios gerais da atividade econômica. Verifique-se:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. (...)



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. (...) 



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021)



    Na mesma linha: RE 451.915-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de dezembro de 2006; RE 581.375 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 1º de fevereiro de 2013; RE 632.832 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de agosto de 2014.



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Rememoro, nesse sentido, precedente da Segunda Turma de controvérsia idêntica a dos autos:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. FUST. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE CIDE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Conforme jurisprudência do Supremo, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. 



    2. É dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes. 



    3. As contribuições sociais estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo com a de impostos. 



    4. Mostra-se desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. 



    5. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.100.485 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 23 de novembro de 2022)



    Por fim, acerca da alegada violação à Carta Federal, em razão do produto da arrecadação da contribuição ao FUST não ter sido utilizado como instrumento de atuação da União na respectiva área de interesse, ressalto que o voto condutor proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da ADO 37 o demonstra que a Lei n. 9.998/2000, ao instituir o FUST, disciplinou o disposto no art. 81, II, da Lei Geral das Telecomunicações (Lei 9.472/1997), e que no referido fundo, a fonte de receitas e a destinação dos recursos que o integram estão previstos, unicamente, em normas infraconstitucionais, não tendo a Constituição Federal trazido disciplina alguma relativa à instituição do FUST ou à destinação de recursos públicos a fundo semelhante, tampouco estabelecido direito fundamental à universalização de serviços de telecomunicações (ADO 37 AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29 de maio de 2019).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente